Tribunal: TJMT
Processo: 1014965-85.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014965-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), ALIMENTOS BRASIL LTDA - ME - CNPJ: 06.956.839/0001-84 (AGRAVANTE), ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SILVA - ME - CNPJ: 04.926.712/0001-97 (AGRAVANTE), FELIPE DANIEL PEREIRA - CPF: 991.480.641-49 (AGRAVANTE), MOACYR PEREIRA ALVES - CPF: 337.454.631-53 (AGRAVANTE), SILVIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 758.408.041-34 (AGRAVANTE), DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NUTRIFRIGO LTDA - CNPJ: 23.515.270/0001-30 (AGRAVADO), ANGUS ALIMENTOS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1º, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

O
efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. Ausente qualquer um desses requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução.

Os agravantes alegam que no feito principal se discute “Instrumento Particular de Confissão de Dívida” no valor de R$279.223,62,
decorrente fornecimento de carne, cheques devolvidos e acordos não quitados anteriormente, dividido em 72 (setenta e duas) parcelas iguais e mensais de R$3.639,00
.

Dizem que
não reconhece a validade lícita de sua manifestação de vontade no instrumento de confissão de dívida executado e informa que o débito para com a agravada importa em 22/02/2016 (data do atraso do acordo anterior) é de apenas R$ 83.800,00
, que, atualizados com juros e correção monetária, totalizam R$ 132.248,46, e com a dedução dos R$20.000,00 já pagos restam R$ 112.248,46.

Explicam como foram efetivados os pagamentos e informam que em 03/08/2018 a agravada propôs uma
suposta parceria comercial
com o controle absoluto das suas atividades comerciais, e depois de doze meses passariam a integrar a sociedade e poderiam quitar o saldo devedor com o pró-labore.

Sustentam que, feito esse acordo, passaram a ter total controle da empresa e em 11/09/2018 foi-lhes apresentado o débito de R$268.000,00, que compreenderia o fornecimento de carne, cheques devolvidos e acordos não quitados anteriormente. Afirma que foram cogitados a aceitar o
acordo (titulo extrajudicial objeto de execução) sob pena de em assim não fazendo ser-lhes vedado o fornecimento de mercadorias e que tal fato implicaria no rompimento do acordo de sociedade futura, devendo os agravantes assinar a confissão de dívida e pagar a longo prazo
.

Argumentam que, com isso, assinaram a avença com a dívida triplicada.

Discorrem sobre a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, bem como do vício de consentimento (erro, coação e dolo) e excesso de execução.

Sob a arguição de que foram cumpridos os requisitos legais, pedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID nº. 53007532).

Contraminuta apresentada (ID nº. 54038953).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Lei nº. 11.382/2006, ao revogar o § 1º do art. 739 do Código de Processo Civil de 1973, eliminou a automática concessão de efeito suspensivo à Execução pela oposição de Embargos.

Diante disso, o embargante deve, a partir de argumentos relevantes, demonstrar que o prosseguimento da Execução pode gerar dano de difícil ou incerta reparação, e ainda garantir o juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL (...) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1º, DO CPC (...) RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.272.827/PE. 1. A Primeira Seção, em sede de recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC), estabeleceu que a Lei n. 6.830/80 se compatibiliza com o
art. 739-A da Lei n. 5.869/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006), o qual "condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)
." Precedente: REsp 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2013. 2. Agravo regimental não provido.
(
AgRg no AREsp 331208/SP, 1ª Turma/STJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014) (sem destaques no original).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. (...)
EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
. SÚMULA 7/STJ.
SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. DESCABIMENTO
. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 9.
Consoante prevê o art. 739-A, § 1º, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 10.
No caso dos autos, é inviável a atribuição do referido efeito suspensivo, porque, in casu, não se verificou a relevância da argumentação expendida pela parte ora agravante, razão pela qual o acórdão vergastado não merece reparos
. 11. Ademais, é certo que, a depender do caso, a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo encontra óbice na Súmula 7/STJ, porquanto seria necessária a incursão nos elementos fático-probatórios dos autos. 12. "A propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução" (art. 585, § 1º, do CPC), tampouco acarreta a suspensão da ação executiva. 13. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
AgRg no AREsp 747747/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 05/11/2015, DJe de 03/12/2015) (sem destaques no original).

Na decisão ora impugnada constou que os agravantes não comprovaram a satisfação das exigências contidas no § 1º do art. 739-A do CPC para a concessão do efeito suspensivo (ID n°. 50614960).

Nas razões recursais, reiteram a alegação de vício de consentimento da assinatura da confissão de dívida em execução, contudo não há prova alguma nesse sentido. Desse modo, não
se verifica a presença de um dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência -

a probabilidade do direito.

Embora tenham ofertado para penhora alguns veículos de carga, a parte contrária mostrou que a maioria deles é objeto de alienação fiduciária, portanto indisponível.

Não fosse o bastante, a simples indicação de bens não atende a ordem legal de efetiva garantia do juízo.

Posto isso, não foram preenchidas todas as condições elencadas no artigo 919, § 1º, do CPC, sendo imperioso manter o
decisum
.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO § 1º DO ART. 919 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Nos termos do art. 919, §1º do Novo Código de Processo Civil, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, relevantes os fundamentos, o prosseguimento da ação possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e, ainda, quando a execução já estiver garantida por penhora, depósito ou caução. No caso, porque ausentes os requisitos acima, é caso de manutenção da decisão agravada que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(AI nº. 70079970752, 17ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Liege Puricelli Pires, julgado em 21/03/2019, DJ de 27/03/2019,
sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS
– PEDIDO INDEFERIDO.
Os embargos à execução ordinariamente não possuem efeito suspensivo (CPC, art. 919, caput), vindo a recebê-lo somente nos casos previstos no § 1º. Para tanto, é necessário comprovar a probabilidade do direito e garantir a execução, sendo indispensável o preenchimento de ambos os pressupostos, que, no caso, faltam à agravante. Efeito suspensivo negado
. RECURSO IMPROVIDO.
(AI nº. 2269102-67.2018.8.26.0000, 30ª Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, julgado em 10/04/2019, publicado em 12/04/2019
, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020